Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727989-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DOMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALEXANDRE ARAUJO FONTENELE, TATIANA PINTO DE ARAUJO BEM FONTENELE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por DOMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALEXANDRE ARAUJO FONTENELE e TATIANA PINTO DE ARAUJO BEM FONTENELE em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde dos autores, nos moldes contratados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 97302955 do processo referência): DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação da ré à obrigação de fazer para o restabelecimento de plano de saúde, bem como à indenização por danos morais. Os autores alegam que o plano de saúde foi firmado em 2017, por intermédio da empresa Domani Empreendimentos Imobiliários Ltda. Apontam quem em 19/4/2021 a beneficiária do plano Tatiana solicitou a migração para plano de saúde com cobertura inferior, em nome da empresa, por intermédio do e-mail cadastrado para a comunicação com a ré. Entretanto, na mesma data, sem prévio aviso, teria havido a resilição unilateral do contrato pelo plano de saúde, suspendendo-se o plano de assistência médico-terapêutico do qual gozavam. Apontam que realizaram reclamação perante o Procon e o portal consumidor.com., sem sucesso. Apontam que há situação de risco, considerando-se que o autor Alexandre Araújo Fontenelle foi recentemente diagnosticado com Covid-19, necessitando de atendimento médico e cobertura assistencial para exames. Pedem o parcelamento das custas iniciais. Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, conquanto ainda não se tenha muitas informações sobre os motivos que levaram ao cancelamento do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes e a grave calamidade pública em saúde atualmente existente - agravada pelo diagnostico positivo de um dos autores para a Covid 19 -, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde dos autores e demais beneficiários do plano de saúde e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de suas vidas, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar se houve ou não prévio e válido aviso ao beneficiário, para que ele pudesse ter tido condições de realizar a migração para outro ou para que ele pudesse ter realizado o regularização das questões eventualmente pendentes. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado. (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Dessa maneira, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde dos autores Domini Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 21.473.895/0001-51), Alexandre Araújo Fontenele (CPF n. 784.999.331-49) e Tatiana Pinto de Araújo Bem Fontenele (CPF n. 709.442.701-82) - plano Coletivo Empresarial -, nos moldes já contratados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Indefiro o pedido de parcelamento das custas iniciais, primeiro porque os autores não comprovaram a situação de crise econômica e, em segundo, porque o valor das custas processuais no Distrito Federal é uma das mais baixas do país, razão pela qual não há motivo para o parcelamento. Assim, comprovem o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da revogação da decisão liminar e extinção do processo. [...] 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Taguatinga/DF, Segunda-feira, 12 de Julho de 2021 Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito Em suas razões, aduz a recorrente que notifica anualmente a empresa agravada para que esta comprove sua regularidade junto à Receita Federal e aos demais órgãos estatais, além da apresentação de documentos quanto à elegibilidade dos beneficiários titulares e dependentes, em atendimento às determinações da Resolução Normativa no 432 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob pena de ser considerada ilegítima a contratação. Relata que foi instaurado processo administrativo sancionador pela Agência Nacional de Saúde e, após o cruzamento de dados pela Agência Reguladora junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, foi identificado que a inscrição da agravada estava irregular junto à Receita Federal, motivo pelo qual a agravante notificou a agravada, em 18.1.2021, para regularizar sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação. Sustenta que a solicitação da recorrida de “downgrade” do plano só ocorreu no dia 19.4.2021, muito tempo após a notificação e na mesma data em que ocorreria o cancelamento do plano. Assinala, ainda, o excesso da multa cominada e que o prazo arbitrado pelo Juízo a quo é exíguo, sendo devida a minoração das astreintes e a fixação por esta Instância Recursal de prazo compatível com a medida imposta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que a recorrente seja exonerada da obrigação de restabelecer o plano de saúde da parte agravada. Subsidiariamente, que seja reduzida a multa e estabelecido prazo razoável para o cumprimento da obrigação. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele formulada com o fito de compelir a agravada a restabelecer o seu plano de saúde, nas condições avençadas. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Cinge-se o debate acerca da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde realizado pela operadora ré, sob o argumento de que a empresa contratante não atendeu à notificação para comprovação da sua regularidade perante a Receita Federal e demais órgãos competentes. De início, destaco que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado no 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em liça, é incontroverso que a empresa autora, na qualidade de contratante, celebrou instrumento de ID 28649799, tendo como objeto a contratação de plano de saúde coletivo empresarial, de cobertura nacional, em 20 de novembro de 2017 (ID 28649799 - pgs. 2/18). A apólice foi assinada pelo proprietário da empresa recorrida, o agravado Alexandre Araújo Fontenele, tendo sido incluído como dependentes a sua esposa e seus dois filhos (ID 28649799, pgs. 19/20). Consta ainda a inscrição como titular de Marcos Aurélio Domingues de Aguiar, na condição de funcionário da empresa contratante (ID 28649799, pgs. 28/29). O documento de ID 28649799, pg. 37, atesta a regularidade da situação cadastral da empresa agravada Domani Empreendimentos Imobiliários Ltda em 21.11.2017, quando da contratação do plano de saúde em questão. A notificação de ID 28649802, datada de 17.01.2021, diz respeito à solicitação enviada pela operadora recorrente para que a recorrida comprovasse a regularidade cadastral e elegibilidade dos funcionários, a qual foi enviada para o endereço informado no ajuste pela contratante. A agravante apresenta ainda e-mail enviado à tatianefontenele@apoiodistribuidora.com.br, em 18.01.2021, conforme endereço eletrônico informado pelo contratante no instrumento de ID 28649799, pg. 2, cujo teor se trata igualmente da solicitação de comprovação da regularidade cadastral da agravada, e ainda outro e-mail, de 30.03.2021, para informar a rescisão do contrato a partir de 19.04.2021. Ora, o comprovante de situação cadastral de ID 100433695, do processo de referência, apresentando pela parte autora após a manifestação da ré, demonstra a regular situação cadastral da empresa requerente perante a Receita Federal e, embora não tenha sido enviado à agravante dentro prazo assinalado na aludida notificação, entendo que não ser tal evento apto a justificar o rompimento unilateral do ajuste. Primeiro porque não consta no item 10 do contrato celebrado (“Da rescisão deste instrumento e do cancelamento de produtos contratos”), qualquer menção à obrigatoriedade de comprovar anualmente a manutenção da regularidade cadastral perante a Receita Federal e demais órgãos competentes, tampouco foi assinado aditivo contratual que traga às regras constantes na RN 432/17 a fim de serem observadas pela contratante. Segundo porque, a despeito das notificações enviadas aos endereços físico e eletrônico informados pela parte agravada no contrato, a operadora ré faltou com o dever de informação ao consumidor, insculpido nos arts. 6o e 31 do Código de Defesa do Consumidor, no que tange a aspectos sensíveis do serviço ofertado, notadamente quando o cerne da questão se refere à regra restritiva inaugurada pela citada Resolução. Note-se que, apesar da RN 432 ter sido editada em dezembro de 2017, e o contrato discutido ter sido celebrado também em 2017, a operadora ré não noticia ter realizado solicitação acerca da regularização da situação cadastral da empresa contratante nos anos seguintes de 2018, 2019 e 2020. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE SAÚDE. REMISSÃO. NEGATIVA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. FRATURA NO QUADRIL. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAR. CLÁUSULA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Da abusividade no contrato. 4.1. Acerca desta questão, o juiz de primeira instância se manifestou da seguinte maneira: "A ré se apega à cláusula que prevê rompimento unilateral no caso de descumprimento das condições gerais do contrato. Ocorre que percorrendo tais condições não é possível encontrar uma referência sequer à necessidade de comprovar a manutenção da regularidade cadastral perante a Receita Federal ou mesmo à Resolução Normativa 432/17. Não consta do Contrato, portanto, a condição que acabou escorando a negativa de tratamento à autora." 4.2. Necessário ressaltar que a relação entre as partes está subordinada ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4.3. Nos termos dos artigos 6o e 31o do CDC, o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação. 4.4. Constata-se, da análise do contrato em questão, que a parte ré faltou com seu dever de informar, uma vez que não consta expressamente da avença a possibilidade de aplicação da regra restritiva constante da Resolução Normativa n. 432/17. Logo, da leitura acerca da exclusão do segurado, item 13 do contrato, não se verifica qualquer menção à Resolução em comento. 4.5. Conclui-se que o magistrado sentenciante agiu por bem ao determinar a abusividade da cláusula. [...] 9. Recurso da autora improvido e recurso do réu parcialmente provido para que os juros de mora sejam contados a partir da citação. (Acórdão 1312630, 07156455420208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, observo que a parte recorrida solicitou o “downgrade” do plano no dia 19.4.2021 (ID 97143138 do processo de referência) e, ainda que tenha sido no dia fatal estipulado pela recorrente para encerramento da relação contratual, evidente que se trata de manifestação válida do consumidor para regularizar a sua situação perante o plano ainda na vigência do ajuste. Por fim, entendo que as astreintes e o prazo fixado pela Magistrada Singular para o cumprimento da obrigação estão compatíveis com a situação fática em exame e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que um dos autores foi recentemente diagnosticado com Covid-19 e dependerá da cobertura assistencial contratada para a realização de exames e atendimento médico especializado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.009, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador